Tribunal: STF
Processo: ARE 1444850
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. RECONHECIMENTO DO DIREITO A DIREITO DE ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ Á RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. RESERVA REMUNERADA. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. ENFERMIDADE INTEGRANTE DO ROL DE ISENÇÃO DO IR. LEI 7.713/88. DIREITO À ISENÇÃO. CARÁTER PERMANENTE E IRREVOGÁVEL. MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ. NATUREZA DO BENEFÍCIO QUE NÃO COMPORTA REVISÃO. DIREITO À BENESSE ANTES DA ALTERAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO QUE DEVE SER MANTIDO INDEPENDENTE DA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA OCORRIDA PELA EC N.º 103/2019. ENTENDIMENTO ESTENDIDO À ISENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. NATUREZA DA ISENÇÃO PREVISTA EM LEI ESTADUAL QUE SE ASSEMELHA À ISENÇÃO DA LEI FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS, EXTINTIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO DO AUTOR (ARTIGO 373, II DO CPC). DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. Agravo interno conhecido e desprovido. 1. Sem razão o agravante. Isso porque a decisão agravada encontra-se em consonância com o entendimento dominante desta Turma Recursal. Nesse sentido os seguintes julgados: 0006024- 55.2016.8.16.0004, 0030683- 74.2015.8.16.0001, 0069554- 66.2017.8.16.0014 e à jurisprudência do E. TJ/PR anteriormente referida. 2. Para casos como o presente, é pacífica a jurisprudência no STJ acerca da de impossibilidade de revisão da isenção anteriormente concedida ao portador de moléstia grave (Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 284-PR, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 14/09/2018, 2017/0051167-6), o que deve ser estendido à isenção da contribuição previdenciária, dada a natureza prevista em Lei Estadual que se assemelha à isenção da Lei Federal. 3. Cumpre ressaltar que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento que não há violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, quando a decisão judicial for fundamentada, ainda que sucintamente, sendo prescindível o embasamento na tese suscitada pela parte. Acerca do tema, cito o seguinte julgado: “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhidas para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. ” (QO no AI nº 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13.08.2010)."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 22, inciso XXI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 3/12/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente